Tribunal: TJDFT
Processo: 0735350-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO DÉBITO DE COTAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O valor dos honorários advocatícios contratuais ou convencionais, previstos no contrato para o caso de inadimplemento, integram o título executivo extrajudicial, permitindo sua inclusão na execução judicial do débito principal.
2. Contudo, os honorários contratuais não podem integrar o débito das cotas condominiais anteriores à aprovação em assembleia.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.